Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010351-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCURSO DE CRIMES HEDIONDOS E COMUNS. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS PARA DELITOS HEDIONDOS. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional a sentenciado que cumpre pena unificada de 28 anos e 02 meses, decorrente de condenações por homicídios qualificados (hediondos), furto e associação criminosa, ante a ausência de implementação do requisito objetivo temporal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preencheu o requisito objetivo necessário para o livramento condicional, especificamente se atingiu a fração de dois terços da pena exigida para os crimes hediondos praticados antes da vigência da Lei nº 13.964/2019.

III. Razões de decidir
3. O livramento condicional submete-se ao preenchimento cumulativo de pressupostos de ordem objetiva e subjetiva, sendo o lapso temporal critério cogente que condiciona a viabilidade jurídica do benefício.
4. Para os delitos de natureza hedionda ocorridos sob a égide da legislação anterior ao Pacote Anticrime, o Código Penal impõe o cumprimento de mais de dois terços da reprimenda, conforme inteligência do artigo 83, inciso V.
5. Verificado o resgate de apenas 41% da parcela da pena referente aos crimes hediondos, revela-se prematura a concessão da benesse, revelando-se a higidez do comportamento carcerário insuficiente para suprir a carência do requisito temporal.
6. No concurso de crimes, as frações de cumprimento devem observar a natureza de cada delito que compõe a pena unificada, revelando-se imperativo o cumprimento do tempo mais rigoroso para os delitos que assim o exigem.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do livramento condicional ao condenado por crime hediondo exige o cumprimento de mais de dois terços da pena, nos termos do artigo 83, V, do Código Penal. 2. A ausência do requisito objetivo temporal impede o deferimento do benefício, independentemente do preenchimento do requisito subjetivo atinente ao comportamento carcerário."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 83, V, e 84.

R E L A T Ó R I O

O agravante,
Marcelo Ferreira Jacinto
, cumpre pena total de
28 anos e 02 meses de reclusão
, em regime atual semiaberto, pela prática de crimes graves, incluindo homicídios qualificados (hediondos), furto qualificado e associação criminosa.

Em 30 de janeiro de 2026, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de Livramento Condicional formulado pela defesa. O magistrado de piso fundamentou a negativa sob o argumento de que o atual regime (semiaberto harmonizado em prisão domiciliar por falta de vagas em colônia penal) já é extremamente benéfico ao apenado. Argumentou, ainda, que o livramento condicional impõe um "período de prova" e riscos de revogação que tornariam a situação do apenado mais precária do que a atual. (ID 352329352, p. 230)

Inconformada, a Defesa interpôs o presente agravo, sustentando que o reeducando preenche todos os requisitos legais: possui atestado de bom comportamento carcerário, já teria cumprido o lapso temporal previsto no cálculo de pena e possui proposta de trabalho. Alega que o livramento condicional é um direito subjetivo do preso e que a fundamentação do juízo baseada em "conveniência de regime" é genérica e ilegal. (ID 352329352, p. 248)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apontando que, na verdade, o requisito objetivo (tempo de pena) sequer foi atingido, uma vez que, para crimes hediondos, a lei exige o cumprimento de mais de 2/3 da pena. (ID 352329352, p. 277)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“Agravo em Execução Penal – Livramento Condicional. condenação por crimes hediondos em concurso com crimes comuns. Insurgência Defensiva contra decisão que indeferiu o benefício. preliminar. competência. art. 22, II, “a”, do regimento interno do TJMT. matéria afeta às câmaras criminais isoladas. distribuição à turma de câmaras criminais reunidas. inadequação. prevenção. art. 80, § 1º, do RITJMT. emenda regimental nº 50/2022-oe. vinculação da prevenção à cadeira do gabinete. feito relativo à mesma execução penal já apreciado pelo gabinete 1 da segunda câmara criminal. recurso não conhecido. redistribuição por prevenção. mérito subsidiário. livramento condicional. artigos 83, v, e 84 do código penal. necessidade de cumprimento de mais de 2/3 da pena em relação aos crimes hediondos. somatório das penas no concurso de crimes. requisito objetivo não implementado. irrelevância do bom comportamento carcerário quando ausente o lapso temporal legal. jurisprudência consolidada do STJ. manutenção da decisão.
Recurso Desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para compreendermos a execução penal em curso, é necessário registrar a gravidade dos delitos cometidos pelo agravante em fevereiro de 2010. Marcelo foi condenado por um violento concurso de crimes: homicídio qualificado consumado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), homicídio qualificado tentado, furto qualificado e associação criminosa armada.

Dada a vultosa pena imposta (mais de 28 anos), o reeducando passou longo período no regime fechado. Registrou, inclusive, um episódio de fuga em 2015, sendo recapturado em 2016. A progressão para o regime semiaberto ocorreu apenas em fevereiro de 2023. Atualmente, reside em Tangará da Serra/MT, onde cumpre as condições do regime intermediário.

Ab initio
, devo registrar discordância quanto à fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
. Consta na decisão recorrida que o benefício foi indeferido porque o regime atual seria "mais benéfico" ao apenado, uma vez que o descumprimento do livramento condicional implica a perda do tempo em liberdade e o retorno ao regime fechado (Art. 88, CP), enquanto no semiaberto as sanções seriam menos drásticas.

Ora, tal linha de raciocínio estabelece um paternalismo judicial que não encontra abrigo no sistema jurídico-penal pátrio. O juiz da execução deve atuar como garante da legalidade, e não como tutor das escolhas estratégicas do sentenciado. Se a lei estabelece requisitos para o livramento condicional e o apenado, assistido por defesa técnica, opta por pleiteá-lo, não cabe ao Estado-Juiz negar a benesse sob o argumento de "proteção" contra o próprio risco de descumprimento.

O livramento condicional é a última etapa da transição para a liberdade plena. Trata-se de um direito subjetivo daquele que resgata sua pena nos termos da lei. A responsabilidade por cumprir as obrigações do período de prova é exclusiva do agravante. Se este prefere a liberdade condicional — ainda que sob o risco de revogação severa — à prisão domiciliar do regime semiaberto, trata-se de uma escolha individual que o magistrado deve respeitar, desde que preenchidos os requisitos do artigo 83 do Código Penal.

Indo além,
de acordo com o Código Penal (Art. 83),
para que um sentenciado obtenha tal benefício, deve cumprir frações específicas da pena,
que variam conforme a natureza do delito e a primariedade do agente
.

No caso de crimes hediondos cometidos antes da alteração promovida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), como é o caso dos autos (fatos de 2010), a exigência legal é o cumprimento de
mais de 2/3 (dois terços)
da pena referente a esses crimes (Art. 83, inciso V, do CP).

Ao analisarmos o histórico carcerário e o cálculo de pena atualizado, observa-se que, embora o sistema de cálculos possa ter apontado uma data base,
o reeducando

não atingiu a fração de 2/3
exigida para a parcela da pena correspondente aos crimes hediondos. Pelos dados constantes no processo, o apenado cumpriu aproximadamente 41% da reprimenda relativa aos homicídios, patamar este que é manifestamente inferior aos 66,6% (2/3) determinados pela legislação penal para o livramento condicional em casos de crimes desta natureza.

É importante frisar que, conforme estabelece o Artigo 84 do Código Penal, quando há concurso de crimes (hediondos e comuns), as penas devem ser somadas para fins de benefício, mas respeitando-se as frações individuais de cada classe de delito. Portanto, o cumprimento integral da fração dos crimes comuns não autoriza a concessão do livramento condicional se a fração mais rigorosa dos crimes hediondos ainda não foi alcançada.

Dessa forma, a despeito do bom comportamento carcerário alegado pela defesa e do esforço de ressocialização demonstrado pelo apenado — o que é louvável no âmbito da execução penal —, o requisito subjetivo não substitui nem supre a carência do requisito objetivo. Sem o cumprimento do tempo mínimo de pena exigido em lei, a concessão do livramento condicional torna-se juridicamente inviável

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, o desprovejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026